Tribunal: STJ
Processo: 1021587-69.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927528 - MT (2025/0161873-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE
: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: HIGOR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ICARO HENRIQUE DISCHKALN - MT031798O
NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - MT26486A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C
/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores c/c compensação por
danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à legitimidade
passiva da agravante BRDU URBANISMO S/A, tendo em vista a participação
da referida construtora no próprio contrato entabulado entre as partes,
constando a sua logomarca na minuta avençada, sendo empresa do mesmo
grupo econômico que a agravante PROJETO RIO VERMELHO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, exige o reexame de fatos e provas
e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
4. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial. Julgados STJ.
5. Por outro lado, é cabível a compensação por danos morais, nos casos de
atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero
dissabor. Julgados do STJ.
6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de
atraso excessivo na entrega do bem imóvel objeto desta ação, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51399776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7045c157-e362-4953-94c8-02261a55b6ba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7045c157-e362-4953-94c8-02261a55b6ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927528 - MT (2025/0161873-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE
: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: HIGOR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ICARO HENRIQUE DISCHKALN - MT031798O
NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - MT26486A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C
/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores c/c compensação por
danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à legitimidade
passiva da agravante BRDU URBANISMO S/A, tendo em vista a participação
da referida construtora no próprio contrato entabulado entre as partes,
constando a sua logomarca na minuta avençada, sendo empresa do mesmo
grupo econômico que a agravante PROJETO RIO VERMELHO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, exige o reexame de fatos e provas
e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
4. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial. Julgados STJ.
5. Por outro lado, é cabível a compensação por danos morais, nos casos de
atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero
dissabor. Julgados do STJ.
6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de
atraso excessivo na entrega do bem imóvel objeto desta ação, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRDU URBANISMO S/A e
por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial que interpuseram e, nessa extensão, negou provimento.
de rescisão contratual c/c devolução de valores c/c compensação
Ação:
por danos morais, ajuizada por HIGOR PEREIRA DA SILVA, em face das agravantes,
em razão de atraso, por parte das demandadas, na entrega de bem imóvel objeto
de contrato de compra e venda (e-STJ fls. 01-33).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) declarar rescindidos o contrato de compra e venda do imóvel descrito
na inicial;
ii) condenar as agravantes, solidariamente, na restituição dos valores
pagos, inclusive do IPTU, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante
Súmula 543/STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo
índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação (art. 406 do CC) e multa por inadimplência, nos moldes
estabelecidos no contrato; e
iii) condenar as agravante, solidariamente, no pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir
do arbitramento - Súmula 362/STJ (e-STJ fls. 402-414).
negou provimento às apelações interpostas pelas partes, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ENTREGA – ATRASO EXCESSIVO – INCIDÊNCIA DO CDC – PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PARA OS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – SÚMULA 543 – ABALO
EMOCIONAL E PSÍQUICO EVIDENCIADO – DO STJ SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA
“MEROS DISSABORES DO COTIDIANO” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS.
O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram
a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo
evidente, portanto a legitimidade da BRDU Urbanismo para responder pelas
obrigações decorrentes.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões
recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e
apresentam as razões da inconformidade.
Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

Havendo rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, que deixou
de entregar o imóvel na data máxima aprazada, deve a mesma proceder com
a devolução imediata e integral das parcelas pagas pelo consumidor, nos
termos da Súmula 543/STJ.
O mero descumprimento contratual não enseja condenação em dano moral,
todavia, se o caso concreto denota excessivo atraso na entrega do imóvel,
surge fato suficiente a ensejar compensação por dano extrapatrimonial, pois
ultrapassa a esfera dos “meros dissabores do cotidiano”.
Quanto à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o
entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do
fornecedor do serviço. (e-STJ fl. 529)
opostos pelas agravantes, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 563-569).
alega a violação dos arts. 2o, 3o, § 2o, 7o, parágrafo
Recurso especial:
único, 25, §1o, 28, §2o, e 34 todos do CDC; 186 e 927, ambos do CC/02. Sustenta:
i) a agravante BRDU URBANISMO S/A, apesar de integrar o mesmo grupo
econômico da Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA, não
deveria figurar no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade direta
depende da comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, como confusão patrimonial e abuso de direito, o que não foi comprovado;
ii) que a responsabilidade da agravante BRDU URBANISMO S/A, se
reconhecida judicialmente, deveria ser subsidiária e não solidária, nos termos da
legislação consumerista; e
iii) a impossibilidade de configuração de dano moral in re ipsa
(presumido) em situações de atraso na entrega de empreendimento imobiliário,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais (e-STJ fls. 577-591)
conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial interposto e, nessa extensão, negou provimento, nos termos do
art. 932, III, IV, "a", do CPC, bem como da Súmula 568/STJ (e-STJ fls. 693-697).
alega, em síntese:
Agravo interno:
i) a não incidência da Súmula 211/STJ, de forma a frisar que "(...) ao
contrário do que foi salientado na decisão agravada, os preceitos
infraconstitucionais em destaque foram efetivamente analisados pelo TJMT." (e-
STJ fl. 706);
ii) que "Na realidade, a tese defendida no recurso especial é que, a
despeito de comporem o mesmo grupo econômico e da logomarca ter sido
impressa no contrato de compra e venda, tais particularidades, por si sós, não são
suficientes para justificar a condenação solidária da empresa-matriz
conjuntamente com a sociedade de propósito específico vinculada ao
empreendimento, especialmente diante do que prevê o art. 28, §2o, do CDC. 27.
Assim, sendo a controvérsia restrita à requalificação jurídica do contexto
Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

registrado e analisado pelo TJMT, não há que se cogitar nos óbices das súmulas 5 e
7 do STJ." (e-STJ fl. 709); e
iii) a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 568, ambas do STJ, em relação ao
tema "danos morais", de forma frisar que "(...) a premissa a ser reexaminada pelo
STJ é se o atraso na entrega da obra, por si só, chancela a presunção do dano
moral, pois o acórdão do TJMT não especificou a situação concreta que teria dado
azo ao dever de indenizar. 36. Não se discute com isso se houve, ou não, o atraso,
tampouco de quem foi a culpa pela mora, mas exclusivamente a consequência
dele decorrente sob a perspectiva da responsabilidade civil. 37. Além disso, muito
embora o acórdão recorrido tenha afirmado que teria sido 'configurado excessivo
atraso na entrega do imóvel', o julgado não especificou os aspectos concretos e
individualizados relacionados ao litígio que teriam dado causa ao dano
extrapatrimonial, limitando-se a presumí-lo." (e-STJ fls. 711-712).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto pelas partes agravantes e, nessa extensão, negou
provimento, em razão da:
i) incidência da Súmula 211/STJ;
ii) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ; e
iii) incidência da Súmula 568/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que as
partes agravantes não trouxeram quaisquer argumentos novos capazes de ilidirem
o entendimento firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282/STF ou 211/STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211/STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 2o, 3o, § 2o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, 28, §2o, e 34,
todos do CDC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelos Juízos
de segunda grau de jurisdição. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de Justiça/Tribunais Regionais
Federais.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211/STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusula contratual
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, essas merecem ser
mantidas, haja vista que os argumentos trazidos pelas partes agravantes não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Juízo de segundo grau de
jurisdição acerca da legitimidade passiva da agravante BRDU URBANISMO S/A,
tendo em vista a participação da referida construtora no próprio contrato
entabulado entre as partes, constando a sua logomarca na minuta avençada,
sendo empresa do mesmo grupo econômico que a agravante PROJETO RIO
VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, não demandaria a incursão
na seara fático-probatória dos autos e interpretação de cláusulas contratuais. A
esse propósito, conferir: AgInt no AREsp n. 2.326.538/SP, Terceira Turma, DJe de .
.
13/9/2023
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas do contrato, o que é
obstado pelos enunciados sumulares no 5 e no 7, ambos STJ.
-Da Súmula 568/STJ
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento
contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de
gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias
específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. Por outro lado, a
jurisprudência do STJ também entende cabível a compensação por danos morais,
nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do
mero dissabor.
Nesse sentido, conferir: AgInt nos EDcl no REsp 1.964.477/SP (3a Turma,
DJe
), AgInt no REsp 1.939.956/RJ (3a Turma, DJe
) e AgInt
11/05/2022
11/05/2022
no REsp 1.924.062/RJ (4a Turma, DJe 06/05/2022).
Na hipótese, o acórdão prolatado pelo TJ/MT, ao consignar que o atraso
foi excessivo, razão pela qual entendeu devida a condenação ao pagamento de
Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

compensação por danos morais, manteve consonância com a jurisprudência do
STJ.
Inviável, portanto, a inaplicabilidade da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pelas partes agravantes não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Juízo de segundo grau de
jurisdição acerca da ocorrência de atraso excessivo na entrega do bem imóvel
objeto desta ação, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50563805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 89f6a5f6-721f-48fa-92b8-c7a8e3743522

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.528 / MT
Número Registro: 2025/0161873-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10215876920238110003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: HIGOR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ICARO HENRIQUE DISCHKALN - MT031798O
NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - MT26486A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRDU URBANISMO S/A
AGRAVANTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Documento eletrônico VDA51386033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: eee0c2e5-c566-499a-a1c0-0752516947c8

LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: HIGOR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ICARO HENRIQUE DISCHKALN - MT031798O
NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - MT26486A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: eee0c2e5-c566-499a-a1c0-0752516947c8